Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-66.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima goza de especial relevância, na medida em que esses delitos são normalmente praticados longe do olhar de testemunhas.
2. No caso, as declarações da vítima prestadas tanto na fase inquisitorial quanto judicial, além de coerentes e harmônicas, estão em consonância com o depoimento da única testemunha ouvida. Em contraposição, tem-se a versão do acusado, que além de não se apoiar em nenhuma prova nos autos, se mostra inverossímil no contexto.
3. Conforme sedimentada jurisprudência do STF e STJ, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, tratando-se de crime contra a dignidade sexual de vítima menor de 18 anos, praticado de madrugada, no interior de sua residência, valendo-se o agente do abuso de confiança nele depositado pela genitora da vítima, que lhe permitiu ingresso e permanência desvigiada na casa, bem como do fato de ter importunado lascivamente a menor enquanto esta dormia, evidencia-se a ausência dos vetores permissivos do chamado crime de bagatela.
5. Não há se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante as declarações da vítima, em juízo, de que sofreu significativo abalo emocional, com afetação, inclusive, de seu desempenho escolar à época, mantendo más lembranças do ocorrido até os dias de hoje.
6. Recurso conhecido e não provido.